Tribunal: TJES
Processo: 0015199-66.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015199-66.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO BENTO RUAS PRETA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) anular o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI n.º 3464041 e a cobrança de R$ 10.416,36 dele derivada; e (b) condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A concessionária sustenta a legalidade do procedimento de apuração da irregularidade com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, nega a unilateralidade da prova técnica, pleiteia o afastamento ou a redução dos danos morais, e requer aplicação da Lei nº 14.905/24 quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica respeitou os direitos do consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança do valor apurado no TOI e a suspensão do fornecimento foram legítimas; (iii) determinar se são devidos os danos morais e quais os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ.

A concessionária não comprovou ter comunicado o consumidor previamente sobre a realização da vistoria técnica, tampouco oportunizou o acompanhamento do procedimento, o que afronta os §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

O exame técnico que embasou o TOI n.º 3464041 foi produzido unilateralmente, em violação ao contraditório e à ampla defesa, o que torna inexigível o valor cobrado.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.412.433/RS) veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito apurado unilateralmente, exigindo-se processo regular com participação do consumidor.

A interrupção do fornecimento de serviço essencial e a cobrança indevida caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da concessionária por danos morais, os quais prescindem de prova do prejuízo (dano in re ipsa).

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado à natureza do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Lei nº 14.905/24, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, entrou em vigor em 01/09/2024, aplicando-se de forma imediata à sentença proferida após essa data (18/12/2024), devendo ser observados os novos critérios legais para juros de mora (SELIC deduzido o IPCA) e correção monetária (IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa na apuração de irregularidade em medidor, sob pena de nulidade do TOI e inexigibilidade da cobrança dele decorrente.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito apurado unilateralmente é ilícita.

A falha na prestação de serviço essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização ao consumidor lesado.

A Lei nº 14.905/24 aplica-se nas sentenças proferidas após sua entrada em vigor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC, arts. 6º, III e X, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000277-34.2022.8.08.0042, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0016712-96.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015199-66.2019.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO BENTO RUAS PRETA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação
declaratória
ajuizada por
ANTONIO BENTO RUAS PRETA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
a)
anular o TOI n° 3464041 e a cobrança dele derivada,
no importe de R$10.416,36 (dez mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos);
b)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 13100039) sustenta a apelante, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
sendo apresentado o demonstrativo de cálculo, TOI, recurso administrativo, resposta ao recurso administrativo e fotografias.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Caso superados tais argumentos, pleiteia o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

Por fim, requer seja aplicada ao caso a Lei nº 14.905/24, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, para que se determine a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela SELIC-IPCA.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos pre
sentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se da documentação apresentada que o autor não foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Consoante o termo de ocorrência juntado (TOI nº 3464041), restou consignado que o aparelho de medição foi encontrado com o condutor elétrico interligado de forma irregular, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor, não constando dos autos, todavia, qualquer comunicação ao apelado, sendo possível vislumbrar a observação “cliente ausente” (fls. 21/22).

Constata-se, ainda, do Comunicado de Deficiência do Medidor (fls. 23/24), que o cliente deveria instalar afastador e disjuntor de energia no padrão de energia no prazo de 15 dias. Porém, no local para assinatura do cliente lê-se “ausente”.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constatada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, porquanto atende aos objetivos da norma, quais sejam, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Sodalício:

CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação do usuário para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3.
As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 4. Sentença reformada parcialmente. (TJES. Apelação Cível nº 5000277-34.2022.8.08.0042, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Data do julgamento 18/05/2024).

Por fim, no tocante aos consectários legais da condenação, assim fundamentou a sentença:

III) julgo parcialmente procedente
o pedido de compensação por danos morais para
condenar
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária do arbitramento (súmula 362 do STJ), a partir de quando deverá incidir apenas a SELIC.

Acerca do tema, ressalte-se ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

“Art. 2º A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. [...]’

Referida lei
passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, ocorrida em
01/07/2024
, ou seja, a partir de
01/09/2024
, consoante disposto em seu art. 5º, inciso II.

Assim, considerando que, no caso, o montante condenatório fora fixado na sentença proferida no dia
18/12/2024
,
mister a aplicação dos novos parâmetros de juros e correção monetária.

A esse respeito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1022, II DO CPC. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA E IRRETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na esteira do que decidido por esta egrégia Corte, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária e juros (TJES, Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022, julgado em 19/12/2024). 2. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada. Assegurada a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação conforme Lei nº 14.905/2024, a partir da sua vigência.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016712-96.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 03/Apr/2025)

De conseguinte,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação em danos morais ocorram em observância à Lei nº 14.905/24, nos termos da fundamentação supradelineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)